Tribunal: TJMT
Processo: 1001429-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001429-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Causa, Juros]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), LINDINALVA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 315.605.711-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CÁLCULO PELA CONTADORIA JUDICIAL – NOMEAÇÃO DE PERITO PARTICULAR – DIREITO DO BENEFICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 95, §3
o
, I e II, DO CPC – NOMEAÇÃO DE PERITO – PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO VENCIDO NA AÇÃO ORIGINÁRIA – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.274.466/SC PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS – RECURSO PROVIDO.

O beneficiário da Assistência Judiciária tem direito à elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente da sua complexidade, ou por perito particular nomeado pelo Juízo. Inteligência do artigo 95, §3
o
, I e II, do CPC.

No caso de ser nomeado o perito, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor/vencido a antecipação dos honorários periciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Lindinalva dos Santos Rocha, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.
207-35.2014.811.0031
, indeferiu o pedido de envio do processo à Contadoria do Juízo, ou a nomeação de perito, para a apuração das possíveis perdas remuneratórias, ocorridas em razão da conversão da moeda para URV.

A Agravante sustenta, em síntese, que, por ser beneficiária da Assistência Judiciária, tem o direito de ser assegurada a realização dos cálculos, necessários para a liquidação da sentença, pela Contadoria Judicial, ou nomeado um perito pelo Juízo.

Pede o provimento do Recurso, para que seja determinada “a remessa dos autos à Contadoria Judicial, e/ou alternativamente, a nomeação de um perito contábil judicial, para que elabore os cálculos de defasagem”.

O Recorrido, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Agravo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de apresentar manifestação, por entender inexistir interesse público que legitimasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Conforme consignado no relatório, insurge-se a Agravante, Lindinalva dos Santos Rocha, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.
207-35.2014.811.0031
, indeferiu o pedido de envio do processo à Contadoria do Juízo, ou a nomeação de perito, para a apuração das possíveis perdas remuneratórias, ocorridas em razão da conversão da moeda para URV.

Inicialmente, importa consignar que cabe ao Relator do Agravo de Instrumento apreciar o acerto, ou não, da decisão recorrida.

Denota-se dos autos que Lindinalva dos Santos Rocha iniciou a liquidação da sentença, contra o Estado de Mato Grosso, com o objetivo apurar o percentual correspondente à perda salarial decorrente da conversão da moeda para URV.

Requereu, então, o envio do feito ao Contador Judicial, ou a nomeação de um perito, para que fosse apurado o valor devido, cujo pleito foi indeferido pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

Do mesmo modo, entendo como incabível o interesse do requerente de delegar ao contador judicial o ônus de promover os cálculos devidos do que pretende receber, sob o pretexto da justiça gratuita.

Ora, o exequente não é pessoa incapaz e possui a sua demanda patrocinada por escritório de advocacia especializado na matéria em questão. De modo que não é proporcional e razoável que um setor do fórum, qual seja a contadoria judicial, seja transformada em um anexo de escritório de advocacia, dando suporte para interesses eminentemente privados.

Contra essa decisão, insurge-se a Agravante, sobre o fundamento de que, por ser beneficiária da Assistência Judiciária, tem o direito de ser assegurada a realização dos cálculos, imprescindíveis para a liquidação da sentença, pela Contadoria do Juízo, ou nomeado um perito.

Entendo que assiste razão à Recorrente.

Com efeito, a documentação trazida aos autos eletrônicos comprova que ela é beneficiário da Assistência Judiciária, como se nota do id. 32406995, e que, ao deflagrar o cumprimento da sentença, requereu o enviou dos autos à Contadoria do Juízo, ou a nomeação de um perito, para que fosse realizado o cálculo, necessário para a liquidação da sentença.

A pretensão perseguida no Recurso é amparada pelo artigo 95, § 3
o
, incisos I e II, do CPC, que prevê a possibilidade de a perícia ser realizada por servidor do Poder Judiciário, ou por perito particular. Confira-se:

Art. 95. (...)

§ 3o Quando o pagamento da
perícia
for de
responsabilidade de
beneficiário de gratuidade da justiça
, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e
realizada por servidor do Poder Judiciário
ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser
realizada por particular
, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. (Negritei).

Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado, no sentido de que o beneficiário da Assistência Judiciária tem direito à elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente da sua complexidade. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA AJG. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL PARA CONFECÇÃO DE CÁLCULOS. DIREITO DO BENEFICIÁRIO INDEPENDENTEMENTE DA COMPLEXIDADE. 1. Esta Corte consolidou jurisprudência no sentido de que
o beneficiário da assistência judiciária gratuita tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente de sua complexidade. Precedentes
. 2. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1725731/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019). (Negritei).

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. DIREITO DO BENEFICIÁRIO. 1.
Consoante entendimento assentado pelo STJ, o beneficiário da assistência judiciária gratuita tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente da complexidade deles
(REsp 1.200.099/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 19/5/2014; REsp 449.320/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 3/8/2006, p. 242; REsp 691.978/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 22/8/2005, p. 139). 2. Recurso Especial provido. (REsp 1599711/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016). (Negritei).

Logo, em exegese à regra processual acima transcrita, bom como no entendimento jurisprudencial citado, a Agravante possui o direito ao cálculo de que necessita, seja mediante a nomeação de um perito, seja através do envio dos autos à Contadoria Judicial, na condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

Registre-se, por oportuno, caso entenda, o Juízo recorrido, pela nomeação de perito particular, para a realização dos cálculos, que os honorários periciais deverão ser custeados pelo Estado de Mato Grosso, parte ora Agravada, na medida que
o Superior Tribunal de Justiça, no
REsp n. 1.274.466/SC,
já firmou a tese, sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 871, que, na fase autônoma de
liquidação
de sentença, incumbe ao devedor a antecipação daqueles. Veja-se
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). (Negritei).

Nesse diapasão é a orientação desta Corte Estadual, em caso, inclusive, similar ao presente. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
URV
-
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
- AÇÃO DE COBRANÇA -
DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA
- RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS -
ÔNUS DO VENCIDO
- ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVOS - OBSERVÂNCIA - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - MODIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC).

(N.U 1013267-15.2018.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 02/03/2020). (Destaquei).

Desse modo, no caso de o Juízo entender pela nomeação de perito particular, para a realização dos cálculos, o valor dos honorários deverá ser suportado pelo vencido na ação de base, ou seja, o Estado de Mato Grosso, ora Agravado.

Em arremate, tenho, então, que a decisão impugnada merece reforma, porque é contrária à norma processual, inserta no artigo 95, § 3o, incisos I e II, do CPC, e ao entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por Lindinalva dos Santos Rocha, para determinar ao Juízo recorrido que encaminhe o feito à Contadoria Judicial, ou, então, nomeie um
expert
particular, cujos honorários, nesse último caso, deverão ser suportados pelo vencido, ora Agravado, para apurar o valor devido, objeto do cumprimento da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020